Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-71.2014.8.14.0124
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0002043-71.2014.8.14.0124

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL – decisão monocrática que não conheceu o apelo sob entendimento de cabimento de Correição Parcial -
1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO – Incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do procedimento, de ofício, pelo magistrado. - AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO E PROVIDO O APELO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 11296849), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ele interposta, por entender que o recurso cabível na hipótese é a correição parcial (ID – 11220208).

Nas razões recursais, alega que o MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia determinou o arquivamento do inquérito policial sem requerimento do
Parquet
, tendo sido interposto recurso de apelação, o qual não foi conhecido, nesta Instância Superior, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Altemar da Silva Paes – Juiz Convocado, por entender ser substitutivo de correição parcial.

Requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal.

Por ocasião da aposentadoria do aludido julgador, o feito foi redistribuído à minha relatoria, vindo os autos conclusos em 18/11/2022.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Por meio deste agravo regimental, busca o agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do pleito ministerial nos autos da apelação, alegando que deve ser reformada a decisão agravada a fim de que o apelo seja conhecido e provido,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, ressalto que a irresignação do agravante se centra na alegação de que é possível o conhecimento do pleito ora veiculado por meio do recurso de apelação, citando como precedentes desta Corte de Justiça os processos nº 0000643-56.2013.8.14.0124 e 0004722-73.2016.8.14.0124, nos quais, respectivamente, a 1ª e 3ª Turmas de Direito Penal deram provimento a duas apelações interpostas pelo Órgão Ministerial para anular decisões que determinaram
ex officio
o arquivamento de inquérito policial.

Ademais, ainda que seja
plausível o entendimento adotado pelo então relato, no sentido de que a matéria deveria ser deduzida por meio do recurso denominado “correição parcial”, havendo inclusive decisões desta E. Corte o amparando, resta patente que,
in casu
, não se verifica erro grosseiro ou teratologia a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ressaltando-se, ainda, a tempestividade do apelo ministerial.

Por oportuno, assim já se manifestou este TJE/PA, em julgado recentíssimo, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga
.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, AP 0003840-14.2016.8.14.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/02/2023) (grifo nosso)

Portanto, mostra-se necessário acolher os argumentos do agravante para conhecer o presente recuso e, no mérito, dar-lhe provimento, pelos seguintes motivos:

É cediço que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, inciso I, da Constituição Federal c/c art. 24, do Código de Processo Penal.

Ad argumentandum tantum
, GUILHERME SOUZA NUCCI
[1]
leciona que:

“(...) somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”

Por força do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial, devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet,
ou, quando entender que os seus fundamentos são improcedentes, deve remeter o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, conforme preleciona o art. 28, do CPP.

No caso em comento, o inquérito policial objetivava a apuração de suposto crime de lesão corporal em face de Josiane Sousa da Luz, à época com 12 (doze) anos de idade, fato ocorrido em 23/02/2014, no Município de São Domingos do Araguaia, cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pelo juízo de origem, é

imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença que determinou o arquivamento de ofício, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto,
recebo o agravo regimental
para levar a julgamento colegiado a presente apelação criminal

e
dou-lhe provimento
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

[1]

NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal
. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75.

Belém, 13/07/2023